Tribunal: TJES
Processo: 5000362-26.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5000362-26.2023.8.08.0061

RECORRENTE
: DARCI DE ANDRADE E OUTRO

RECORRIDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. E OUTRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas, pela parte autora e pela instituição financeira ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Revisional de Contrato de financiamento de veículo (nº 0193095872), afastando a cobrança da tarifa de avaliação, registro de contrato e seguro. O autor pugna pela declaração de ilegalidade da tarifa de cadastro e pela restituição em dobro. O banco impugna a gratuidade de justiça do autor e defende a legalidade das tarifas consideradas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se operou a preclusão sobre a impugnação à gratuidade de justiça não arguida em contestação; (ii) analisar a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do registro de contrato (Tema 958/STJ); (iii) verificar a configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista (Tema 972/STJ); (iv) estabelecer a validade da tarifa de cadastro (Súmula 566/STJ); e (v) determinar o cabimento da restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à assistência judiciária gratuita resta preclusa, pois a instituição financeira não a arguiu na primeira oportunidade que teve nos autos (contestação), conforme exige o art. 100 do Código de Processo Civil.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou a tese da validade da tarifa de avaliação do bem e do registro do contrato, condicionada à comprovação da efetiva prestação do serviço. A instituição financeira não apresentou qualquer documento comprobatório da inserção de gravame junto ao órgão de trânsito ou laudo de avaliação do veículo, tornando indevidas as respectivas cobranças por ausência de contraprestação.

5. Configura venda casada, vedada pelo inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, compelir o consumidor a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP). O contrato demonstra a inserção do seguro ("Seg Prot Fin") no instrumento principal, sem cláusula específica ou opção de escolha pelo consumidor, caracterizando a abusividade da cobrança.

6. É válida a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento em contratos bancários posteriores a 30/04/2008 (Resolução-CMN n. 3.518/2007), nos termos da Súmula n. 566 do STJ, sendo o contrato em análise datado de 2020.

7. A restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC exige a demonstração de que a conduta do fornecedor contraria a boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo (dolo ou culpa), conforme entendimento da Corte Especial do STJ (EREsp 1.413.542). A cobrança das tarifas, embora declaradas indevidas judicialmente, não revela, no caso concreto, indícios de conduta infringente aos padrões éticos da boa-fé objetiva, impondo a restituição na forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Opera-se a preclusão da impugnação à gratuidade de justiça quando não arguida pelo réu na contestação.

2. A validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do registro de contrato depende da comprovação inequívoca da efetiva prestação dos serviços (Tema 958/STJ).

3. Configura venda casada (inciso I do art. 39 do CDC) a inclusão de seguro prestamista no contrato de financiamento sem oportunizar ao consumidor a escolha da seguradora (Tema 972/STJ).

4. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro em contratos bancários celebrados após 30/04/2008 (Súmula 566/STJ).

5. A restituição em dobro (parágrafo único do art. 42 do CDC) pressupõe a violação da boa-fé objetiva pelo fornecedor, não bastando a mera declaração judicial de ilegalidade da cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 100; Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I, e art. 42, parágrafo único; Resolução-CMN n. 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958/STJ); STJ, REsp n. 1.639.320/SP (Tema 972/STJ); STJ, Súmula n. 566; STJ, EREsp n. 1.413.542; TJES, AC 0007392-95.2019.8.08.0011.

Vitória/ES, .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000362-26.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARCI DE ANDRADE e outros

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5000362-26.2023.8.08.0061

RECORRENTE
: DARCI DE ANDRADE E OUTRO

RECORRIDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. E OUTRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas, pela parte autora e pela instituição financeira ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Revisional de Contrato de financiamento de veículo (nº 0193095872), afastando a cobrança da tarifa de avaliação, registro de contrato e seguro. O autor pugna pela declaração de ilegalidade da tarifa de cadastro e pela restituição em dobro. O banco impugna a gratuidade de justiça do autor e defende a legalidade das tarifas consideradas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se operou a preclusão sobre a impugnação à gratuidade de justiça não arguida em contestação; (ii) analisar a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do registro de contrato (Tema 958/STJ); (iii) verificar a configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista (Tema 972/STJ); (iv) estabelecer a validade da tarifa de cadastro (Súmula 566/STJ); e (v) determinar o cabimento da restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à assistência judiciária gratuita resta preclusa, pois a instituição financeira não a arguiu na primeira oportunidade que teve nos autos (contestação), conforme exige o art. 100 do Código de Processo Civil.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou a tese da validade da tarifa de avaliação do bem e do registro do contrato, condicionada à comprovação da efetiva prestação do serviço. A instituição financeira não apresentou qualquer documento comprobatório da inserção de gravame junto ao órgão de trânsito ou laudo de avaliação do veículo, tornando indevidas as respectivas cobranças por ausência de contraprestação.

5. Configura venda casada, vedada pelo inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, compelir o consumidor a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP). O contrato demonstra a inserção do seguro ("Seg Prot Fin") no instrumento principal, sem cláusula específica ou opção de escolha pelo consumidor, caracterizando a abusividade da cobrança.

6. É válida a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento em contratos bancários posteriores a 30/04/2008 (Resolução-CMN n. 3.518/2007), nos termos da Súmula n. 566 do STJ, sendo o contrato em análise datado de 2020.

7. A restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC exige a demonstração de que a conduta do fornecedor contraria a boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo (dolo ou culpa), conforme entendimento da Corte Especial do STJ (EREsp 1.413.542). A cobrança das tarifas, embora declaradas indevidas judicialmente, não revela, no caso concreto, indícios de conduta infringente aos padrões éticos da boa-fé objetiva, impondo a restituição na forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Opera-se a preclusão da impugnação à gratuidade de justiça quando não arguida pelo réu na contestação.

2. A validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do registro de contrato depende da comprovação inequívoca da efetiva prestação dos serviços (Tema 958/STJ).

3. Configura venda casada (inciso I do art. 39 do CDC) a inclusão de seguro prestamista no contrato de financiamento sem oportunizar ao consumidor a escolha da seguradora (Tema 972/STJ).

4. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro em contratos bancários celebrados após 30/04/2008 (Súmula 566/STJ).

5. A restituição em dobro (parágrafo único do art. 42 do CDC) pressupõe a violação da boa-fé objetiva pelo fornecedor, não bastando a mera declaração judicial de ilegalidade da cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 100; Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I, e art. 42, parágrafo único; Resolução-CMN n. 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958/STJ); STJ, REsp n. 1.639.320/SP (Tema 972/STJ); STJ, Súmula n. 566; STJ, EREsp n. 1.413.542; TJES, AC 0007392-95.2019.8.08.0011.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5000362-26.2023.8.08.0061

RECORRENTE
: DARCI DE ANDRADE E OUTRO

RECORRIDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. E OUTRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado,
DARCI DE ANDRADE
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
interpuseram
APELAÇÕES CÍVEIS
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
, ajuizada pelo primeiro recorrente contra o segundo recorrente.

Ao compulsar os autos, verifico que a parte autora ajuizou a demanda revisional questionando encargos de um contrato de financiamento de veículo nº 0193095872, formalizado em 30/01/2020, para pagamento em 49 (quarenta e nove) prestações de R$ 477,19 (quatrocentos e setenta e sete reais e dezenove centavos).

O autor alegou a inclusão de cobranças indevidas (registro de contrato, tarifa de avaliação, tarifa de cadastro e seguro) no montante de R$ 2.049,11 (dois mil e quarenta e nove reais e onze centavos), além de questionar a incidência de juros moratórios a maior do pactuado.

Após processamento do feito, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a cobrança da tarifa de avaliação do bem, registro do contrato e seguro.

Irresignado, o autor apela requerendo o reconhecimento da ilegalidade da tarifa de cadastro (R$ 749,00), o consequente recálculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

O banco réu, por sua vez, impugna a gratuidade de justiça do autor e defende a legalidade das tarifas declaradas abusivas na sentença (avaliação do bem, registro do contrato e seguro), pugnando pela improcedência total da demanda.

Muito bem.

DA APELAÇÃO CÍVEL DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

O banco requerido se insurge contra o deferimento da assistência judiciária.

Nesse contexto, a dicção do art. 100 do Código de Processo Civil estabelece que a parte contrária, tão logo deferida a assistência judiciária gratuita, deverá se opor na primeira oportunidade que se manifestar nos autos.

No caso dos autos, observo que o MM. Juízo
a quo
deferiu a gratuidade de justiça no despacho que determinou a citação do banco recorrente (id. num. 16659508), não havendo impugnação à assistência judiciária gratuita em sede de defesa.

Desse modo, mostra-se inoportuna a impugnação à assistência judiciária gratuita na fase atual do processo, haja vista que já se operou a preclusão consumativa. Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

[...] Deferida a gratuidade da justiça no despacho inicial, deve a parte contrária apresentar impugnação na peça de defesa, sob pena de preclusão (arts. 100 e 507 do CPC) [...] (TJES; AC 0007392-95.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022).

Portanto,
melhor sorte não assiste ao banco recorrente no particular
.

Quanto à matéria de fundo, a instituição financeira devolve a controvérsia sobre as cobranças de avaliação de serviço, registro de contrato e da contratação de seguro.

No tocante ao registro do contrato e à tarifa de avaliação do bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), assentou a validade dessas cláusulas quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, situação a ser avaliada em cada caso concreto, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [¿] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No caso dos autos, correta a r. Sentença ao considerar indevida a cobrança dos encargos, tendo em vista que a instituição financeira não juntou aos autos qualquer prova que indique a inserção de gravame junto ao órgão de trânsito competente ou laudo avaliativo do bem, de modo que, tanto a taxa de registro do contrato, quanto à tarifa de avaliação do bem, não tiveram a respectiva contraprestação.

Deve, pois, ser mantida
a r. Sentença no particular
.

Em relação ao seguro prestamista contratado,
melhor sorte também não assiste ao banco recorrente
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

Verifica-se no contrato apresentado em id. num. 16659505 que o seguro “Seg Prot Fin” (item B.6) contratado foi inserido no contrato principal, sem cláusula específica, constatando-se que o contratante não teve opção de celebrar o contrato de seguro em instituição diversa, o que ofende o tema acima transcrito, formulado à luz do inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, o documento de id. num. 16659505 - p. 8 é imprestável para demonstrar a regularidade da contratação, pois não denota ser apólice apartada de contratação de seguro.

Diante disso,
correta a r. Sentença ao reconhecer a abusividade da contratação de seguro imposta à consumidora, devendo-se restituir o valor pago a esse título
.

DA APELAÇÃO CÍVEL DE DARCI DE ANDRADE

O autor da ação se insurge contra a improcedência do pedido de declaração da abusividade da tarifa de cadastro e em relação à restituição em dobro.

Quanto à tarifa de cadastro, o Enunciado Sumular n. 566 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nota-se que a avença em questão foi firmada em janeiro de 2020 (id. 16659505), posterior ao marco temporal citado na súmula transcrita, sendo, pois, válida a cobrança da tarifa em análise.

Em relação à restituição em dobro dos valores tidos como indevidos, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independe da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir do referido julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessária a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Portanto, a repetição em dobro dos valores cobrados/pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

No caso em comento, não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos nas relações obrigacionais,
razão pela qual entendo que não merece reparo a r. sentença em relação à determinação de restituição simples dos valores
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 11 do Código de Processo Civil, mantendo suspensa a exigibilidade da verba honorária em relação ao autor da ação, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita em seu favor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 11 do Código de Processo Civil, mantendo suspensa a exigibilidade da verba honorária em relação ao autor da ação, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita em seu favor.